Tribunal: TJPA
Processo: 0801106-65.2021.8.14.0097
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801106-65.2021.8.14.0097

JUIZO RECORRENTE: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES/PA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BENEVIDES, FERNANDA SUTELO RAIOL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Benevides contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, conheceu do reexame obrigatório e reformou parcialmente a sentença apenas para adequar o índice de correção monetária dos depósitos de FGTS, mantendo incólume a determinação de que o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais seja fixado na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil.

2.O agravante sustentou que “a decisão agravada incorreu em imprecisão e insegurança jurídica ao manter a determinação de que o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais somente seja arbitrado quando liquidado o julgado”, alegando que o art. 85, §4º, II, do CPC não autorizaria a postergação da fixação do percentual, mas apenas da base de cálculo. Ao final, requereu “o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. sentença recorrida”.

3.A parte agravada deixou transcorrer o prazo legal sem apresentação de contrarrazões, conforme certidão de Id. 34463648.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se, nas condenações ilíquidas impostas à Fazenda Pública, é obrigatória a fixação do percentual de honorários advocatícios apenas na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil estabelece que, sendo ilíquida a sentença proferida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários advocatícios ocorrerá somente quando liquidado o julgado.

6.No caso, a condenação depende de apuração em liquidação, pois envolve depósitos de FGTS e critérios de atualização monetária definidos no título judicial, o que afasta a liquidez da base de cálculo no momento da sentença.

7.A jurisprudência deste Tribunal reconhece que, em condenações ilíquidas contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual honorário deve ocorrer na fase de liquidação, conforme precedentes da 1ª e da 2ª Turma de Direito Público.

8.Não há omissão nem insegurança jurídica na postergação da fixação do percentual. O agravante busca afastar comando legal expresso por fundamento de conveniência administrativa, o que não se admite.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:*

"1. Nas condenações ilíquidas impostas à Fazenda Pública, o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil."

"2. A postergação da fixação do percentual honorário, em sentença ilíquida, não configura omissão nem afronta à segurança jurídica."

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 5º; 6º; 81, §§2º e 3º; 85, §4º, II e §11; 496, I; 1.026; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0812208-32.2019.8.14.0040, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 06.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0013911-73.2009.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 21.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE BENEVIDES
, contra a decisão monocrática de Id. 31425886, proferida no bojo da Remessa Necessária Cível, que conheceu do reexame obrigatório e reformou parcialmente a sentença exclusivamente para adequar os critérios de atualização monetária dos valores devidos a título de FGTS, mantendo incólumes os demais termos do decisum de primeiro grau, nos autos da ação movida por
FERNANDA SUTELO RAIOL
, ora agravada.

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Fernanda Sutelo Raiol em face do Município de Benevides, na qual alegou haver sido contratada temporariamente para exercer a função de técnica de enfermagem no período compreendido entre janeiro de 2006 e janeiro de 2017, com sucessivas e ininterruptas renovações contratuais por aproximadamente 11 (onze) anos. Sustentou que tal circunstância desnaturou a excepcionalidade da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, configurando burla à regra do concurso público. Ao final, pleiteou a declaração de nulidade do vínculo e a condenação do ente municipal ao pagamento dos depósitos do FGTS de todo o período laborado, acrescidos da multa de 40%, saldo salarial e indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para declarar nulo o contrato administrativo mantido entre as partes; condenar o requerido ao pagamento dos depósitos de FGTS correspondentes ao período de 27/07/2016 a 04/01/2017, em valor a ser apurado em liquidação; determinar a incidência de correção monetária pelo IPCA-e desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga; fixar juros moratórios pelos índices da caderneta de poupança a contar da citação; declarar prescritas as parcelas de FGTS anteriores a 27/07/2016; julgar improcedentes os pedidos relativos à multa de 40% do FGTS, saldo salarial de janeiro de 2017 e danos morais; condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, cujo percentual seria arbitrado quando liquidado o julgado, na forma do art. 85, §4º, II, do CPC; declarar a isenção de custas do requerido; e impor à autora o pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e honorários remanescentes, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Subidos os autos por força da remessa necessária, foi proferida a decisão monocrática ora agravada, que concluiu pela validade formal do reexame obrigatório e, no mérito, reconheceu o acerto da sentença quanto à nulidade da contratação temporária prolongada, ao direito da autora aos depósitos fundiários e à incidência da prescrição quinquenal, reformando-a apenas no tocante ao índice de atualização monetária, para adequação aos precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 731 DO STJ E ADI 5.090 DO STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.Remessa Necessária Cível de sentença proferida em Ação de Cobrança, ajuizada por servidora temporária contra o Município de Benevides.

2.Fato relevante. A autora foi contratada como técnica de enfermagem e teve seu vínculo temporário renovado sucessivamente por aproximadamente onze anos.

3.Pedido principal. A autora pleiteou a declaração de nulidade do contrato e a condenação do município ao pagamento de depósitos de FGTS de todo o período, entre outras verbas.

4.Decisão recorrida. O juízo de primeiro grau julgou o pedido parcialmente procedente. Declarou a nulidade do contrato e condenou o município ao pagamento dos depósitos de FGTS, observada a prescrição quinquenal, com correção monetária pelo IPCA-e.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.Há duas questões em discussão: (i) saber se a prorrogação sucessiva e prolongada de contrato temporário gera sua nulidade e, consequentemente, o direito da servidora ao recebimento de depósitos de FGTS; e (ii) saber qual o critério de correção monetária aplicável aos débitos de FGTS devidos pela Fazenda Pública após o julgamento da ADI 5.090 pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.A prorrogação contínua de contrato temporário por onze anos desvirtua a natureza excepcional do vínculo e burla a regra constitucional do concurso público, o que acarreta a nulidade do contrato.

7.A nulidade do contrato administrativo não afasta o direito do servidor ao recebimento dos depósitos do FGTS, conforme jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

8.A correção monetária dos valores devidos a título de FGTS deve observar uma sistemática dúplice. Para o período anterior a 17 de junho de 2024, aplica-se a Taxa Referencial (TR). A partir dessa data, a atualização deve seguir os parâmetros fixados pelo STF na ADI 5.090, que garantem, no mínimo, a variação do IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Remessa Necessária conhecida e parcialmente provida para reformar a sentença, adequando o critério de correção monetária dos depósitos de FGTS.

Tese de julgamento:

"A renovação sucessiva e prolongada de contrato administrativo temporário, em desvirtuamento ao art. 37, IX, da Constituição Federal, acarreta sua nulidade, mas garante ao servidor o direito aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) correspondentes ao período trabalhado, observada a prescrição quinquenal."

"A correção monetária dos débitos de FGTS devidos pela Fazenda Pública segue uma sistemática dúplice: (a) para o período anterior a 17 de junho de 2024, aplica-se a Taxa Referencial (TR), conforme o Tema 731 do STJ; (b) a partir de 17 de junho de 2024, aplicam-se os parâmetros fixados pelo STF na ADI 5.090."

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Código de Processo Civil, art. 496, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478, Tema 191; STF, RE 705.140, Tema 308; STF, ARE 709.212, Repercussão Geral; STF, ADI 5.090; STJ, REsp 1.614.874/SC, Tema 731; STJ, Súmula 490.

Inconformado com a decisão monocrática, o Município de Benevides interpôs o presente recurso de Agravo Interno (Id. 33583255).. em que sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em imprecisão e insegurança jurídica ao manter a determinação de que o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais somente seja arbitrado quando liquidado o julgado.

Argumenta que o art. 85, §4º, II, do CPC não autorizaria postergação indefinida da fixação da verba honorária, mas apenas remeteria para momento posterior a quantificação da base de cálculo, não a definição do percentual.

Aduz que a ausência de fixação imediata do percentual dificultaria o planejamento financeiro do ente público, comprometeria a exequibilidade da decisão e abriria margem a controvérsias futuras.

Invoca precedente do Supremo Tribunal Federal para sustentar a possibilidade de saneamento de omissão relativa aos honorários.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. sentença recorrida

Devidamente intimada, a agravada deixou transcorrer o prazo legal sem apresentação de contrarrazões, conforme certidão de Id. 34463648.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

A insurgência recursal não ataca, de forma eficaz, o núcleo decisório da decisão agravada. Com efeito, o pronunciamento monocrático apreciou a remessa necessária e promoveu, de ofício, unicamente a adequação dos consectários legais da condenação aos precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, mantendo hígidos os demais capítulos da sentença, inclusive quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais e à forma de fixação dos honorários advocatícios.

A controvérsia devolvida pelo agravante restringe-se à alegação de que haveria insegurança jurídica na determinação de que o percentual dos honorários advocatícios seja arbitrado apenas em liquidação de sentença. Todavia, não lhe assiste razão.

Nos termos do art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Trata-se de comando legal expresso, que excepciona a regra geral de fixação imediata da verba honorária justamente para as hipóteses em que o proveito econômico ou o valor da condenação ainda não se encontram definidos.

No caso concreto, a condenação imposta ao ente público depende de apuração em fase liquidatória, pois envolve depósitos fundiários incidentes sobre período delimitado judicialmente, com necessidade de observância índices de atualização monetária distintos no tempo e demais critérios técnicos definidos no decisum. Logo, a base econômica da condenação não se apresenta líquida no momento da sentença.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça decidiu:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR . HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que homologou acordo em cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança de FGTS e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado do autor .II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência na fase de cumprimento de sentença, diante da aplicação da regra prevista no art. 85, § 4º, II do CPC, conforme definido na fase de conhecimento .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A procedência da ação de conhecimento fixou a responsabilidade do Município, que foi a parte vencida, razão pela qual subsiste o dever de arcar com os honorários sucumbenciais, conforme os princípios da sucumbência e da causalidade.

4 . O título executivo expressamente determinou a fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação, por se tratar de sentença ilíquida, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

5. A concordância das partes no cumprimento de sentença restringiu-se à aplicação do índice de correção monetária (TR), não abrangendo transação sobre a verba honorária .

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação desprovido.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 85, caput, §§ 4º, II, e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 1.0000.18 .088752-3/005; TJ-SP, AI 2058413-35.2024.8.26 .0000.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08122083220198140040 30754651, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 06/10/2025, 1ª Turma de Direito Público)

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA . DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MULTA DE 20% AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos, simultaneamente, pela autora e pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer como devido o FGTS, em razão da nulidade de contrato temporário celebrado com a Administração, observando-se a prescrição quinquenal, com imposição de multa de 20% sobre o montante devido e fixação de honorários advocatícios em R$ 500,00 . A autora insurgiu-se contra a aplicação da prescrição quinquenal e contra o valor arbitrado a título de honorários. O Estado do Pará sustentou a impossibilidade de condenação ao pagamento de FGTS e da multa de 20%, requerendo a reforma integral da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . Há quatro questões em discussão: (i) definir se é devido o FGTS em caso de contratação temporária nula por inobservância do art. 37, IX, da CF; (ii) estabelecer se a prescrição aplicável ao FGTS, na hipótese de demanda contra a Fazenda Pública, é quinquenal; (iii) determinar a legitimidade da imposição da multa de 20% prevista no art. 18, § 2º, da Lei nº 8.036/1990; e (iv) verificar a adequação dos honorários advocatícios fixados na sentença .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária para o exercício de função ordinária e essencial ao serviço público, sem demonstração de situação excepcional, configura burla ao art. 37, II e IX, da CF, sendo nula de pleno direito .

4. Nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, é devido o FGTS ao contratado temporário, mesmo em hipóteses de nulidade do vínculo, conforme reafirmado pelo STF no RE 596 .478 (Tema 191) e RE 765.320/MG (Tema 916).

5. A prescrição aplicável à pretensão de recebimento de FGTS contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do Decreto nº 20 .910/1932.

6. A multa de 20% prevista no art. 18, § 2º, da Lei nº 8 .036/1990 somente é cabível nas hipóteses de despedida por culpa recíproca ou força maior reconhecida pela Justiça do Trabalho, o que não se verifica no caso, sendo indevida sua aplicação.

7. O arbitramento de honorários advocatícios em valor fixo se justifica diante da iliquidez da condenação, devendo a fixação percentual ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, e § 11, do CPC .

8. A correção monetária do FGTS deve observar a Taxa Referencial – TR, conforme decidido no Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC), por se tratar de matéria de ordem pública passível de apreciação de ofício .

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno da autora desprovido. Agravo interno do Estado do Pará parcialmente provido .

Tese de julgamento:

1. É devido o FGTS nas hipóteses de contratação temporária nula por inobservância do art. 37, IX, da CF, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8 .036/1990.

2. A prescrição aplicável ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos, conforme o Decreto nº 20.910/1932 .

3. A multa de 20% sobre o FGTS, prevista no art. 18, § 2º, da Lei nº 8.036/1990, é indevida quando inexistente reconhecimento judicial de despedida por culpa recíproca ou força maior .

4. Os honorários advocatícios em condenação ilíquida devem ser fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, e § 11, do CPC.

5 . A correção monetária do FGTS deve observar a Taxa Referencial – TR, por se tratar de consectário legal de natureza pública.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00139117320098140301 28714651, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 21/07/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Nessas circunstâncias, a postergação da definição do percentual honorário não constitui omissão nem gera nulidade, mas representa estrita observância ao regime legal estabelecido pelo CPC. A pretensão do agravante, em verdade, busca afastar norma processual expressa sob fundamento de conveniência administrativa, o que não se admite.

Também não procede a alegação de insegurança jurídica ou prejuízo ao planejamento financeiro do Município. O ordenamento processual fornece disciplina objetiva para a matéria, e a futura fixação da verba honorária ocorrerá em momento oportuno, com base em parâmetros concretos e seguros, após a quantificação da condenação. Longe de comprometer a exequibilidade do julgado, tal sistemática evita arbitragens prematuras dissociadas do efetivo proveito econômico.

O precedente citado pelo agravante igualmente não altera a conclusão adotada. Cada caso deve ser examinado conforme sua moldura fática e processual. Na hipótese dos autos, inexiste omissão a ser sanada, porque a sentença e a decisão agravada observaram precisamente o art. 85, §4º, II, do CPC.

Cumpre registrar que o agravo interno não se presta à mera rediscussão de matéria já decidida, sem demonstração de erro material, ilegalidade manifesta ou fato novo relevante. Ausentes elementos capazes de infirmar os fundamentos lançados no decisum recorrido, impõe-se sua manutenção integral.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/05/2026